Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Comprovada a renúncia ao mandato, a teor da petição de ID no 69448856, com a devida ciência do representante da apelada, conforme documento de ID no 69448857, intime-se a recorrida, pessoalmente, para regularizar sua representação processual. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator